Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CUNHO PROTELATÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO.
1. Recurso anterior não foi conhecido na parte que questiona a necessidade de dilação probatória, não sendo, portanto, possível rediscutir a matéria nesta via recursal. Recurso conhecido em parte.
2. Quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, de fato, é dever do magistrado exercer a jurisdição de forma ética e leal, punindo os comportamentos incompatíveis com o processo justo e cooperativo.
3. Não se vislumbra a prática de qualquer ato do agravante que viole os deveres estabelecidos pelo art. 80 Código de Processo Civil quando há mero questionamento da ordem judicial.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.